Tribunal: STF
Processo: Rcl 46759
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Carmelitta Dias da Silva em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 864 da repercussão geral (Autos nº 0738812-94.2016.8.07.0016).
    2. A parte reclamante sustenta a usurpação da competência desta Corte e o equívoco da autoridade reclamada em aplicar o Tema 864-RG (RE 905.357, Rel. Min. Alexandre de Moraes), pois o caso concreto trata de reajuste remuneratório escalonado instituído pela Lei nº 5.008/2012, enquanto o recurso paradigma versa sobre reajuste geral anual. Requer, em caráter liminar, a suspensão da eficácia da decisão reclamada, com a consequente determinação de processamento do recurso extraordinário obstado, e ao final, a sua cassação, com o afastamento, em definitivo, do óbice. Pede a concessão da gratuidade de justiça.
    3.  É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5.  No caso em análise, o órgão reclamado manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, com base na aplicação do Tema 864 da repercussão geral. Transcrevo o teor do voto condutor do acórdão:
    “O recurso extraordinário teve negado o seguimento sob o fundamento de estar em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, no que tange ao tema 864 ( RE 905.357).
    Inicialmente, constata-se que a parte agravante não demonstra ser hipótese de distinguish, para deixar de se aplicar ao presente caso o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 864), em que restou fixada a seguinte tese: ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’.
    Nesta hipótese, verifica-se que a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, amolda-se à decisão do STF, visto que não basta a edição de leis concedendo reajustes salarias, sendo necessário, também, o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1º, da CF/88, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não restou evidenciado.
    Assim, resta claro que, embora o referido precedente tenha sido firmado para o caso de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, todos os seus fundamentos , bem como a decisão monocrática reportada levam à conclusão de que é aplicável também ao caso vertente. Inviável, pois, a admissibilidade de recurso extraordinário, porquanto em conformidade a decisão recorrida com a jurisprudência do STF.
    Nego, pois, provimento ao agravo interno.”
    6. No julgamento do RE  905.357-RG, paradigma do Tema 864, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no sentido de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos deve estar prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias com correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. A seguinte tese foi fixada: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
    7. Em casos semelhantes ao dos autos, cuja decisão reclamada tem o mesmo teor da impugnada na presente reclamação, o STF assentou, em decisão monocrática, não haver teratologia na aplicação do Tema 864 da repercussão geral, tendo em conta que “a matéria é a mesma que emerge das rati decidendi” do paradigma (Rcl 46.549, Rel. Min. Edson Fachin). No mesmo sentido, cito a Rcl 46.148, Rel. Min. Cármen Lúcia; e a Rcl 46.128, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    8. Observo, ainda, que o recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite encontra óbice também nas Súmulas 279 e 280/STF, uma vez que, para se dissentir do acórdão recorrido, seria necessário reanalisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como proceder ao reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados via extraordinária (nesse sentido: RE 1.316.260, de minha relatoria).
    9. Assim, ainda que se afirmasse eventual equívoco do ato reclamado, o recurso extraordinário não lograria êxito. É dizer, falta interesse processual à parte reclamante.
    10. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator